Tribunal: TJMT
Processo: 1009077-95.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009077-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (RECORRENTE), LEONIR MENDES DE BOAMORTE - CPF: 340.176.821-20 (ASSISTENTE), KAROLAYNE SANTANA MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 065.740.931-63 (ASSISTENTE), ERALDO ROBERTO LACERDA CINTRA - CPF: 322.712.631-15 (ASSISTENTE), NEY RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 007.776.691-10 (ASSISTENTE), JORDAM KESLER DE BARROS SILVA - CPF: 022.795.602-83 (ASSISTENTE), JORDAM KESLER DE BARROS SILVA - CPF: 022.795.602-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO RODRIGUES BOAMORTE - CPF: 035.741.371-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, PERIGO COMUM E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - PRONÚNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS E VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E
NON BIS IN IDEM
PELA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] –
PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO NA QUAL FOI INDEFERIDA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E ATOS POSTERIORES, DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO -
PRELIMINAR
-
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ARQUIVOS DE ÁUDIO - DISPONILIZAÇÃO PARA AS PARTES - SECRETARIA DO JUÍZO - OFÍCIOS TROCADOS ENTRE A AUTORIDADE POLICIAL E OPERADORAS DE TELEFONIA - CONTROLE JUDICIAL - DESNECESSIDADE DE ANEXAR
AOS AUTOS DA CAUTELAR -

DADOS CADASTRAIS -
INFORMES EXTERNOS À COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA

NÃO DISCIPLINADOS PELA LEI No 9.296/96
-
SISTEMA UTILIZADO NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS [GUARDIÃO] - FORMATO DOS ARQUIVOS DE ÁUDIO [WAV] - INFORMAÇÕES EXISTENTES NOS RELATÓRIOS TÉCNICOS - RESPONSÁVEL PELO SETOR DE GERÊNCIA DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DA POLÍCIA CIVIL - OITIVA PERANTE OS JURADOS - SESSÃO DE JULGAMENTO NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO -
PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
-
DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS - EM JUÍZO - APREENSÃO DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS NA POSSE DO RECORRENTE -
PARTÍCIPE -
DESPRONÚNCIA - PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE -
JULGAMENTO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - QUALIFICADORAS - MOTIVAÇÃO DO HOMICÍDIO

- TORPEZA -

“FAXINA SOCIAL” - EXECUÇÃO DE VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - 8 (OITO) DISPAROS DE ARMA DE FOGO [HOMICÍDIO] - 1 (UM) POJÉTIL [TENTATIVA DE HOMICÍDIO] - LOCAL PÚBLICO - MOMENTO DE DESCONTRAÇÃO - CONHECIMENTO SOBRE A FORMA DE EXECUÇÃO DOS CRIMES - COMUNICABILIDADE DAS QUALIFICADORAS OBJETIVAS -

CAUSA DE AUMENTO - HOMICÍDIO ATRIBUÍDO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA RESPONSÁVEL POR DIVERSOS CRIMES - GRUPO DE EXTERMÍNIO - REUNIÃO DE PESSOAS, MATADORES, ‘JUSTICEIROS’ (CIVIS OU NÃO) QUE ATUAM NA AUSÊNCIA OU LENIÊNCIA DO PODER PÚBLICO
-

MATANÇA GENERALIZADA - CHACINA DE PESSOAS SUPOSTAMENTE ETIQUETADAS COMO MARGINAIS OU PERIGOSAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E
NON BIS IN IDEM
- INEXISTÊNCIA - QUALIFICADORAS E CAUSA DE AUMENTO NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUPRIMIDAS DA ANÁLISE DO CONSELHO DE SENTENÇA - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - LIÇÕES DOUTRINARIAS -

JULGADOS DO STF, STJ E TJMT
-
RECURSO DESPROVIDO
.

“Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa.”
(STJ, AgRg no RHC 155813/PE)

“Da leitura do artigo 12 da Resolução 59⁄2008 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que a expedição de ofícios pelas empresas de telefonia destina-se exclusivamente ao controle judicial dos números de telefone monitorados, bem como do prazo da medida, inexistindo, no referido diploma legal, qualquer previsão no sentido de que tais documentos devam ser anexados aos autos da cautelar para conferir validade à medida.”
(STF, RHC no 126889)

O c. STJ firmou
orientação no sentido de que
“a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submete à disciplina da Lei n.o 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica”
(AgRg no REsp 1760815/PR; AgRg no RMS no 67.682/ES).

Se o sistema utilizado nas interceptações telefônicas [guardião] e o formato dos arquivos de áudio [WAV] estão informados nos relatórios técnicos, as Defesas tiveram oportunidade de dirimir dúvidas durante a oitiva de investigador de Polícia [responsável pelo setor de gerência de interceptações telefônicas da Polícia Civil], na audiência de instrução, e a sessão de julgamento não foi realizada, não se identifica cerceamento de defesa no indeferimento das diligências.

“No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2o do CPP, que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim, não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.”
(STJ, AgRg no HC no 739.866/RJ)

O reconhecimento de
“
nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC no 478.113/PE).

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
).

A
“despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138).

“A atividade típica de grupo de extermínio sempre foi considerada pela nossa jurisprudência amplamente majoritária um crime cometido por motivo torpe. O sujeito que se intitula justiceiro atua por conta própria eliminando vidas humanas certamente age com desmedida indignidade. Eventualmente, costuma-se sustentar, é possível que o agente mate outra pessoa, em atividade típica de grupo de extermínio, para preservar um bairro de ignóbil traficante de drogas. Ora, se assim for, sua motivação faz nascer o relevante valor social, que privilegia o homicídio, aplicando-se a regra do 1o do art. 121, e não a figura básica do caput.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 654)

O disparo de arma de fogo

em local público configura a qualificadora do perigo comum (STJ, AgRg no HC no 627.882/SP).

O
“fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 933).

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.”
(TJMT, RSE NU 0010452-66.2012.8.11.0002)

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(TJMT, Enunciado Criminal 2)

Se o recorrente tinha conhecimento do modo de execução dos crimes, evidencia-se a comunicabilidade das qualificadoras objetivas TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004).

Se decisão de pronúncia corresponde aos fatos narrados na exordial, assim como à capitulação jurídica atribuída pelo órgão do Ministério Público, não se identifica ofensa ao princípio da correlação.

O
“móvel do delito consiste no sentimento de justiça privada dos membros da organização criminosa caracterizadora de vingança, porquanto tinham a intenção

de promover verdadeira ‘faxina social’, executando pessoas com registros criminais. A torpeza do motivo dos crimes em nada se confunde com o fato de as infrações terem sido praticadas em atividade de grupo de extermínio”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 210754166).

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

O
“afastamento [...] de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação”
(TJMT, RSE no 121692/2016).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
1009077-95.2021.8.11.0002
- CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(s):
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1009077-95.2021.8.11.0002),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [grupo de extermínio] - art. 121, § 2o, I, III e IV, e § 6o, art. 121, § 2o, I, III e IV, e § 6o c/c art. 14, II, c/c art. 29, do CP- (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa sob assertiva de que as diligências [“
certificação” de qual foi(ram) o(s) procedimento(s) judicial(is) cautelar(es) que originou(aram) a(s) interpretação(ões) telefônica(s”
e
requisição de informações à autoridade policial] indeferidas pelo Juízo singular inviabilizaria confirmar a integridade da cadeia de custódia das provas. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para submetê-lo a julgamento popular; 2) as qualificadoras [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas; 3)
“as qualificadoras relativas ao meio de execução do crime”
seriam incomunicáveis; 4) a incidência da causa de aumento [grupo de extermínio] violaria os princípios da correlação [não estaria demonstrada sua incidência na inicial acutória] e do
non bis in idem
[
“argumentação utilizada para imputar a qualificadora do motivo torpe subsome-se à causa de aumento de pena”
].

Pede o provimento para que seja anulada a decisão na qual foi indeferida a realização de diligências e os atos posteriores ou despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as referidas qualificadoras e causa de aumento (ID 204400321).

Prequestiona o art. 5o, LIV e LV, da CF, art. 121, §2.o, I, III e IV, e § 6o, do CP (ID 204400321).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 204400321).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 204400323).

A i. 11a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO QUE INDEFERIU DILIGÊNCIAS NÃO TERIA SIDO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA E IMPOSSIBILITARIA CONFIRMAR A INTEGRIDADE DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVAS OBTIDAS EM PROCEDIMENTOS CAUTELARES. INOCORRÊNCIA. CABE AO JUIZ DECIDIR, MOTIVADAMENTE, SOBRE OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO DE SEU ENTENDIMENTO, POIS, COMO DESTINATÁRIO DA PROVA, É LIVRE PARA DETERMINAR AS PROVAS NECESSÁRIAS OU INDEFERIR AS INÚTEIS OU PROTELATÓRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS CAUTELARMENTE RECONHECIDA POR ESSE TRIBUNAL EM OUTRAS AÇÕES. 2. DO MÉRITO. 2.1 IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. APLICABILIDADE DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. 2.2 INCOMUNICABILIDADE DAS QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MEIO DE EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDÍCIOS DE QUE O MODO DE EXECUÇÃO DOS CRIMES ESTARIA INSERIDO NA ESFERA DE CONHECIMENTO DO RECORRENTE POR SER IMPORTANTE MEMBRO DO GRUPO, COM ATIVA PARTICIPAÇÃO. QUALIFICADORAS DE ORDEM OBJETIVA QUE SE ESTENDEM AOS PARTICIPANTES DOS DELITOS. 2.3 EXCLUSÃO DA ADJETIVADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. 2.4 AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 6o DO ART. 121 DO CP POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO E DO NON BIS IN IDEM. IMPERTINÊNCIA. A PEÇA DESCREVEU A ATUAÇÃO INDIVIDUAL DO RÉU E DEMONSTROU O LIAME ENTRE O AGIR E AS PRÁTICAS DELITUOSAS, ESTABELECENDO A PLAUSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO. A TORPEZA DO MOTIVO DOS CRIMES EM NADA SE CONFUNDE COM O FATO DE AS INFRAÇÕES TEREM SIDO PRATICADAS EM ATIVIDADE DE GRUPO DE EXTERMÍNIO. DESNECESSIDADE DE A DENÚNCIA RELATAR DETALHADAMENTE AS RAZÕES, CIRCUNSTÂNCIAS, MEIO DE EXECUÇÃO E OUTROS RELATIVOS À CONFIGURAÇÃO DO MOTIVO TORPE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 210754166)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR -

CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente suscita nulidade da pronúncia por cerceamento de defesa sob assertiva de que as diligências [“
certificação” de qual foi(ram) o(s) procedimento(s) judicial(is) cautelar(es) que originou(aram) a(s) interpretação(ões) telefônica(s”
e
requisição de informações à autoridade policial] indeferidas pelo Juízo singular inviabilizaria confirmar a integridade da cadeia de custódia das provas

Vejamos.

Em 24.10.2023, o Juízo singular indeferiu pedido de diligências relativas as interceptações telefônicas, formulado pelo recorrente, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação penal em face de
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

imputando-lhe a prática das condutas típicas previstas nos artigos 121, § 2o, I, III e IV, e § 6o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (vítima Leandro Rodrigues Boamorte), e art. 121, § 2o, I, III e IV e § 6o c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal (vítima Jordam Kesler de Barros Silva).

Em 25.03.2021, a denúncia foi recebida (id. 51858626 – Pág. 1/5); o acusado foi pessoalmente citado (id. 53325355 - Pág. 3) e apresentou resposta à acusação, por meio da Defensoria Pública (id 53795436).

Durante a instrução criminal, foram inquiridas as testemunhas Karolayne Santana Martins de Almeida e Ney Rodrigues de Amorim, e procedido o interrogatório do acusado (id. 126696912 - Pág. 1).

O Ministério Público apresentou as alegações finais, pugnando que o acusado seja pronunciado nos termos da inicial (id. 128110550 - Pág. 1/16).

Com vistas dos autos para apresentação de memoriais, a Defensoria Pública formulou pedido de conversão do julgamento em diligência para que seja determinada: [...]

Inicialmente, verifico que a defesa do acusado, em sua lista de pedidos elencado no número 1, requer que seja certificado qual (is) procedimento (s) cautelar (es) deu (ram) origem a procedimentos cautelares que nem mesmo a defesa apresentou a exata identificação dos feitos, a uma porque apresenta numeração insuficiente [
n. 036/2016 - sic
], a duas porque apresenta numeração que ela mesmo não tem a certeza da indicação do código [
432103 - código do sistema apolo? - sic
].

Quanto ao pedido elencado no número 2, destaco que não cabe a este juízo, examinar/apurar, tampouco determinar certificação nos autos, se
‘os autos 0011003-07.2016.8.11.0002 e 0002209- 94.2016.8.11.0002, vinculados à Ação Penal 0016022-91.2016.8.11.0002’
(ou qualquer outro feito) estão relacionados ou, como a defesa diz
‘possuem relação’
, com o presente feito, tendo em vista que é de incumbência da própria defesa analisar os feitos penais que envolvam seus próprios assistidos.

Aliás, considerando que o acusado Claudiomar Garcia de Carvalho é integrante da organização criminosa denominada ‘operação mercenários’, além da complexidade que o caso apresenta, e da existência das inúmeras ações penais vinculadas a essa operação, e estando a defesa do acusado inteiramente ciente das questões atinentes a tal operação grandiosa, é de total conhecimento da defesa todos os feitos vinculados à operação em que o acusado Claudiomar também figura como polo passivo.

Inclusive, cumpre trazer à baila ementa do acórdão do Habeas Corpus Criminal n. 1017767-51.2023, impetrado pelos acusados Claudiomar Garcia de Carvalho e Jose Edimilson Pires dos Santos nos autos da ação penal 0016022-91.2016.8.11.0002, inclusive por meio da Defensoria Pública, oportunidade em que se denegou a ordem aos acusados quando a pedidos defensivos que estão inteiramente ligados ao objeto dos presentes autos, assim vejamos: [...]

Igualmente, afigura-se incabível o pedido de diligências requisitadas à polícia judiciária.

Portanto, com essas considerações ora expostas,
INDEFIRO
os pleitos formulados na manifestação de id. 129705642 - Pág. 1 [...].”
(
Jorge Alexandre Martins Ferreira – ID 204400306 – fls. 847/852)

Na decisão de pronúncia, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa nos seguintes termos:

“
[...]
Com efeito, ao analisar os autos, verifica-se que o pedido de conversão do julgamento em diligência para a eventual aferição da cadeia de custódia da prova foi devidamente apreciado e deliberado por este juízo na decisão proferida no ID 132701145. Naquela oportunidade, a solicitação foi indeferida, conforme os motivos expostos na referida decisão.

Cumpre ressaltar que, na ocasião, a fundamentação utilizada baseou-se no acórdão emanado do Habeas Corpus Criminal n. 1017767-51.2023, impetrado pelo acusado
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
nos autos da ação penal 0016022-91.2016.8.11.0002. Tal escolha decorreu da completa pertinência desses elementos com o objeto dos presentes autos.

Nesse contexto, necessário se faz rememorar o referido acórdão proferido no julgamento do Remédio Constitucional n°. 1017767-51.2023,
in verbis: [...]

Por derradeiro, cumpre assinalar que o denunciado não logrou êxito em evidenciar qualquer prejuízo à sua defesa, a qual se valeu de um enfrentamento competente de todos os termos da acusação, abrangendo os seus aspectos mais particulares.

Pelo exposto,
rejeito esta preliminar.”
(
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, juiz de Direito – ID 204400309)

O indeferimento das diligências requeridas pelo órgão
da Defensoria Pública [
“1) A certificação de qual foi(ram) o(s) procedimento(s) judicial(is) cautelar(es) que originou(aram) a(s) interpretação(ões) telefônica(s);
1.1) Tendo sido os Processos Cautelares no 036/2016 e 432103 [Código do Sistema Apolo?], ou outros, que tramitam na 1a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, que sejam requisitados por este r. juízo, assim como convertidos em formato eletrônico e devidamente vinculados a esta ação penal, com a habilitação da Defensoria Pública para acesso; 2) Determine a certificação se os autos 0011003-07.2016.8.11.0002 e 0002209- 94.2016.8.11.0002, vinculados à Ação Penal 0016022-91.2016.8.11.0002, possuem relação com a presente ação penal e, em caso afirmativo, sejam vinculados via PJE, bem como a habilitação da Defensoria Pública para acesso, uma vez que estão sob sigilo; 3) A disponibilização da íntegra dos dados/documentos existentes nestes autos, e naqueles que vierem a ser vinculados, que não puderam, por indisponibilidade tecnológica, serem migrados para o sistema eletrônico do PJe, permitindo-se que Defensoria Pública forneça um pendrive ou HD externo para copiá-los, e que seja certificado nos autos a data da diligência e o respectivo conteúdo detalhado daquilo que foi entregue/transferido para a mídia externa desta instituição; 4) Considerando a conclusão do laudo juntado em anexo, seja requisitado à unidade da Polícia Judiciária que atuou nas investigações para: 4.1) a remessa a este r. juízo a íntegra dos arquivos de áudios das operadoras com as hashes originais e respectivos metadados, os SMS e as ERB’s, o histórico completo das chamadas e o histórico de completamento, os ofícios trocados com as operadoras de telefonia, os extratos reversos para comparação e os dados cadastrais das linhas interceptadas: 4.2) que informe quais os softwares/sistemas utilizados na interceptação, qual o formato de gravação originária dos arquivos de áudio (WAV, MP3 ou formato proprietário), se os arquivos sofreram alguma compactação (e por qual algoritmo) ou criptografia; 4.3) que informe se houve a transferência dos arquivos e dos respectivos relatórios para outras mídias para a liberação de espaço de armazenamento nos computadores em que funcionaram os sistemas de interceptação. Em caso positivo, quais os critérios utilizados na transferência para preservar a cadeia de custódia e a íntegra das características dos arquivos transferidos”
],

especialmente porque o acesso das partes às mídias juntadas nos processos foi garantido durante toda a primeira fase do processo.

O recorrente justifica tal pedido em “
conclusão do laudo”
[
“Parecer Técnico Pericial - degravação e verificação de edição”
-, subscrito pelo “Engenheiro Eletricista” David Willian Da Silva - CREA/MT no 41.452] produzido unilateralmente, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’).

O Relatório de Investigação Policial [análise das ERB’s, dos extratos telefônicos e dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos], elaborado pelos investigadores de Polícia [Ricardo Dalla-Nora, Caroline Infantino da Silva e Diego Gustavo de Azevedo], em 20.3.2017, está encartado no
Incidente de Interceptação Telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), encontra-se
“associado”
a esta ação penal, conferindo-se acesso/visibilidade à Defesa do recorrente (https://pje.tjmt.jus.br)

O
Incidente de Interceptação Telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande),
“foi migrado para o Sistema PJe, por força da disposição contida na Portaria Conjunta PRES-CGJ n. 371, de 8 de Junho de 2020
”, em 14.3.2023, no qual constata-se que o órgão da Defensoria Pública encontra-se habilitado, conferindo-se acesso/visibilidade aos atos praticados (https://pje.tjmt.jus.br).

Além disso, as mídias digitais das interceptações telefônicas encontram-se disponíveis nas secretarias da 1a Vara Criminal de Várzea Grande e 12a Vara Criminal de Cuiabá, não tendo sido juntadas ao processo digital (PJE) porque os arquivos oriundos da Polícia Judiciária Civil possuíam formato incompatível para
“juntada direta”
no sistema informatizado do Poder Judiciário (PJe NU 1009077-95.2021.8.11.0002).

Afigura-se possível o processamento de inquéritos policiais e outros procedimentos de natureza investigatória no sistema PJE, no âmbito do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, inclusive quando existir “
item que não puder ser anexado no PJe nem em outra ferramenta fornecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, qualquer que seja o motivo
” (art. 5o, § 4o, do Provimento CGJ/TJMT no 24, de 27.8.2020), a relativizar a obrigatoriedade da inserção das mídias no sistema PJE.

As mídias das interceptações telefônicas foram disponibilizadas desde o mês de fevereiro de 2016 (PJe NU 0002209-94.2016.8.11.0002/Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), ou seja, antes da resposta à acusação do recorrente e audiência de instrução (PJE NU 1009077-95.2021.8.11.0002).

Os recorrentes não demonstraram a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral das referidas mídias durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
Constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado pela defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa
.” (AgRg no RHC 155813/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022)

Sobre os
“
ofícios trocados com as operadoras de telefonia”
,
as datas dos ofícios, os períodos, as operadoras e as
“datas de intervenção”
podem ser extraídas do Relatório Técnico no 048/2016-GIP/CIN/di-13-12-2016 (PJe NU 0002209-94.2016.811.0002; Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande).

O
art. 12 da Resolução no 59 do CNJ dispõe que:

“Recebido o ofício da autoridade judicial a operadora de telefonia deverá confirmar com o Juízo os números cuja efetivação fora deferida e a data em que efetivada a interceptação, para fins do controle judicial do prazo.

Parágrafo único. A operadora indicará em ofício apartado os nomes das pessoas que tiveram conhecimento da medida deferida e os dos responsáveis pela operacionalização da interceptação telefônica, arquivando-se referido ofício em pasta própria na Secretaria ou cartório judicial.”

Não obstante, a Resolução no 59 do CNJ, que disciplina e uniformiza as rotinas visando ao aperfeiçoamento do procedimento de interceptação de comunicações telefônicas e de sistemas de informática e telemática nos órgãos jurisdicionais do Poder Judiciário, estabelece apenas uma recomendação sobre os procedimentos a serem adotados. Em outras palavras, não se trata de regra processual, de modo que inexiste obrigatoriedade da juntada dos ofícios no processo.

Destaca-se acórdão do c. STF:

“1. Da leitura do artigo 12 da Resolução 59⁄2008 do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que
a expedição de ofícios pelas empresas de telefonia destina-se exclusivamente ao controle judicial
dos números de telefone monitorados, bem como do prazo da medida, inexistindo, no referido diploma legal, qualquer previsão no sentido de que tais documentos devam ser anexados aos autos da cautelar para conferir validade à medida.”
(RHC no 126889 - Relator: Min. Luiz Fux - 4.4.2017 - grifado)

No que se refere aos
“dados cadastrais das linhas interceptadas”
, o c. STJ firmou
orientação no sentido de que
“a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submete à disciplina da Lei n.o 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica”
(AgRg no REsp 1760815/PR - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 13.11.2018; AgRg no RMS no 67.682/ES - Relator:

Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF 1a Região] - 21.10.2022).

Consta do Relatório Técnico Parcial [no 001/2016–GIP/CIN/DI-23/02/2016], Relatório Técnico Parcial [no 002/2016–GIP/CIN/DI-08/03/2016], Relatório Técnico Parcial [no 003/2016–GIP/CIN/DI-28/03/2016], Relatório Técnico Parcial [no ***/2016–GIP/CIN/DI-06/04/2016], subscritos pelos investigadores de Polícia [José Ermano dos Santos, Ana Paula Badini Taques e Jeleno Ribeiro do Bonfim] que o sistema utilizado foi ou
“guardião”
e os áudios foram extraídos em formato WAV
[1]
(PJe NU 1009077-95.2021.8.11.0002).

Atente-se que eventuais dúvidas acerca das interceptações telefônicas [“
softwares/sistemas utilizados na interceptação”; “formato de gravação originária dos arquivos de áudio (WAV, MP3 ou formato proprietário)”; “se os arquivos sofreram alguma compactação (e por qual algoritmo) ou criptografia”; “se houve a transferência dos arquivos e dos respectivos relatórios para outras mídias para a liberação de espaço de armazenamento nos computadores em que funcionaram os sistemas de interceptação”
]

poderiam ter sido dirimidas durante a audiência de instrução, oportunidade em que os
investigadores de Polícia responsáveis pela elaboração dos relatórios técnicos poderiam ter sido ouvidos (PJe NU 1009077-95.2021.8.11.0002).

Ademais, a sessão de julgamento não foi realizada, momento em que as partes poderão buscar os esclarecimentos relativos à medida de interceptação telefônica (PJe NU 0002209-94.2016.811.0002; Sistema
Primus
- Código 432103/Comarca Várzea Grande), perante os jurados.

Registre-se, ainda, que
a legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos
habeas corpus
no 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e no 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito no 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), no 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), no 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), no 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), no 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), no 33052/2019 (ação penal - Código 451184), no 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande), no 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande -
Código 542468/Comarca Cuiabá
) e NU 1010052-60.2020.8.11.0000 (ação penal Código 451183).

Noutra ótica, a quebra de cadeia de custódia foi instituída pela Lei no 13.964, de 24.12.2019, ou seja, em data posterior ao delito apurado nestes autos, ocorrido em 11.1.2016.

Com efeito, não se afigura pertinente discutir quebra da cadeia de custódia por inobservância de regras legais que não existiam à época do crime, consoante entendimento do c. STJ, “
in verbis
”:

“No que tange ao alegado desconhecimento da cadeia de custódia, no tocante às mensagens de WhatsApp juntadas aos autos, é cediço, nos termos do art. 2o do CPP, que: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Assim,
não é possível se falar em quebra da cadeia de custódia, por inobservância de dispositivos legais que não existiam à época
, sendo acertadamente destacado pela Corte local que, ‘no processamento das evidências relativas aos fatos ora julgados, ainda não existia um procedimento específico para a manutenção da cadeia de custódia da prova como temos hoje’.”
(AgRg no HC no 739.866/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 10.10.2022 - grifado)

Não bastasse, o recorrente não indicou especificamente a indispensabilidade das diligências indeferidas, sobretudo porque a pronúncia encontra-se fundamentada na apreensão da arma de fogo [pistola do calibre nominal .380 AUTO, marca TAURUS, modelo PT 59, número de série KBP20334]

utilizada nos crimes na posse do recorrente [CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO], de modo que eventual impugnação das degravações dos diálogos interceptados não se mostra imprescindível para formação do juízo de admissibilidade da acusação a fim de que seja submetido a julgamento popular.

O reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, HC no 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019.)

Nesse quadro, não se identifica o alegado cerceamento de defesa no indeferimento das diligências requeridas pelo requerente.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 11.01.2016, por volta das 04h30min, no Posto de Combustíveis Concórdia localizado na Avenida da FEB, Bairro Ponte Nova, nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, agindo com evidente animus necandi, mediante prévio ajuste e somatório de esforços com outras pessoas não suficientemente identificadas, por motivo torpe, em ação típica de grupo de extermínio e de forma a dificultar a defesa, concorrera para que fossem efetuados vários disparos de arma de fogo contra a vítima LEANDRO RODRIGUES BOAMORTE, vulgo ‘CREMINHO’, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Necropsia no 1.9067.1.2016.83266-01 (fls. 53/78), que foram a causa eficiente de sua morte.

[...]no mesmo contexto fático, circunstâncias de motivo e forma de execução supracitados, o denunciado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, de forma voluntária e consciente, com somatório de esforços com outras pessoas não suficientemente identificadas, concorrera para que fossem efetuados disparos de arma de fogo contra a vítima JORDAM KESLER DE BARROS SILVA, produzindo a lesão descrita no Laudo de Lesão Corporal no 1.1.02.2019.011733-01, sendo que o resultado morte por eles pretendido só não ocorreu por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário, oferece a presente DENÚNCIA contra CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I, III e IV e § 6o c/c art. 29, ambos do Código Penal (vítima Leandro Rodrigues), e art. 121, § 2o, I, III e IV e § 6o c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal (vítima Jordam Kesler), com mas implicações da Lei no 8.072/90 [...].
”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, promotora de Justiça – ID 204398560)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]
2 – DO MÉRITO: [...]
Com relação aos indícios de autoria ou participação, antes da individualização da conduta do réu convém destacar que, contemporaneamente à prática dos crimes em questão, estava em curso uma operação da polícia civil deste Município para apurar os crimes de homicídio praticados com características de execução, cometidos, em tese, por grupo de extermínio.

A referida operação foi batizada de “mercenários”, sendo que, ao longo dos trabalhos de investigação, mediante autorização judicial, procedeu-se à quebra de sigilo e interceptação telefônica, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão.

Em relação aos mandados de busca, logrou-se apreender, dentre outros objetos, diversas armas de fogo, munições, celulares e veículo, conforme se constata do autos de apreensões de id 51598728 - Pág. 31, ID 51598728 - Pág. 53 e ID 51598739 - Pág. 56/65.

É relevante ressaltar que as diligências mencionadas desempenharam um papel indispensável ao aprimoramento da descrição da alegada participação do réu, apresentando-se como elementos probatórios de considerável importância. Essas diligências, inclusive, serviram como ponto de partida para a argumentação que, nesta fase do processo, leva à conclusão de que existem indícios suficientes de autoria por parte do acusado
CLAUDIOMAR
.

Nessa perspectiva, a inicial acusatória descreveu-se que o réu
CLAUDIOMAR
seria membro de uma organização criminosa, destacando-se sua participação na guarda e fornecimento das armas utilizadas na execução dos crimes.

Com efeito, especificamente em relação aos crimes relacionados neste processo, verifica-se que foi possível apreender estojos de munição, projéteis e fragmentos de revestimento de projéteis de arma de fogo por ocasião das perícias nos locais dos crimes e no corpo da vítima (ID 51598739 - Pág. 28/52, (id 51598728 - Pág. 31 e id 51598728 - Pág. 53).

Deste modo, ao cotejar as conclusões em destaque, com o auto de apreensão constata-se que a arma utilizada para o cometimento dos delitos em análise foi apreendida em poder do réu
CLAUDIOMAR
.

Ao ser interpelado em Juízo o implicado exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Por sua vez, a testemunha KAROLAYNE SANTANA MARTINS DE ALMEIDA, declarou em juízo que: a) me lembro de que no dia dos fatos eu e o LEANDRO estávamos esperando o moto-táxi, quando de repente se chegaram dois caras de moto, então eu corri e só escutei os tiros; b) quando eu voltei ele estava caído no chão, acredito que já tinham até virado o corpo dele; c) que não conseguiu identificar os atiradores.

A testemunha NEY RODRIGUES DE AMORIM, afirmou em juízo que: a) que no dia dos fatos estava trabalhando na conveniência do posto, mas eu estava uns trinta metros de distância, então não consegui ver; b) que vi apenas um carro e uma moto entrando no pátio do posto, escutei os tiros e não fiquei olhando; c) que CREMINHO frequentava o posto.

No afã de corroborar com as demais provas e elucidar os indícios de autoria em face do acusado, importa registrar o depoimento colhido na fase investigativa da vítima não fatal, JORDAM KESLER DE BARROS SILVA. Vejamos:

Questionado sobre os eventos ocorridos em 11/01/2016, por volta das 04:30 da manhã, o depoente relatou que, na ocasião, estava acompanhado por dois amigos no Posto Concórdia, onde consumiam bebidas alcoólicas juntamente com outras pessoas que frequentavam o local após festas.

O depoente narrou que todos foram surpreendidos por uma motocicleta CG 125 de cor prata. O garupa desceu rapidamente, sacou uma pistola preta e efetuou disparos contra a vítima, LEANDRO RODRIGUES BOAVENTURA, que caiu no solo. O suspeito se aproximou, atirou na cabeça da vítima, e, embora o número exato de disparos não tenha sido precisamente identificado, o depoente afirmou que foram muitos.

A vítima enfatizou que apenas o garupa da motocicleta efetuou os disparos, enquanto o piloto permaneceu de braços cruzados aguardando. As pessoas presentes no posto correram para se abrigar, e o depoente, inicialmente chocado, permaneceu imóvel até que o suspeito apontou a arma para ele. Nesse momento, temendo por sua vida, o declarante fugiu, sendo atingido por cinco disparos, um dos quais atingiu sua perna esquerda.

Ferido, o declarante se escondeu em uma área arborizada a cerca de cinquenta metros do posto Concórdia, próxima a uma concessionária de veículos. Ele só saiu do esconderijo após a situação se acalmar, buscando atendimento médico no PSMVG. Sobre a identidade dos suspeitos, o declarante informou que ambos usavam capacetes pretos, impossibilitando a visualização de seus rostos.

Ao ser questionado sobre as características físicas e vestimentas dos suspeitos, o depoente descreveu o piloto como "gordinho", de cor parda, aproximadamente 1,80 de estatura, vestindo camisa polo listrada preta e branca, short preto tectel e chinelos. O garupa foi descrito como tendo um corpo atlético, cor parda, estatura de aproximadamente 1,65 a 1,70, usando camisa de frio manga longa preta lisa, calça jeans azul e botas pretas.

Ao ser indagado sobre sua ficha criminal, o depoente admitiu ter três passagens, uma por roubo e duas por tráfico de drogas, justificando a última prisão por não informar à justiça sua nova residência no processo de roubo. Sobre o uso de drogas, o declarante confessou ser usuário de cocaína e maconha.

De mais a mais, cumpre destacar as testemunhas inquiridas na fase policial foram uníssonas em confirmarem a vítima LEANDRO ostentava passagens criminais, sendo inclusive afirmado pelo depoente ocular NEY RODRIGUES DE AMORIM que, o ofendido mencionado acima, tinha fama de traficante e que o posto de combustível era frequentado por pessoas perigosas.

Assim, o conjunto probatório apresentado não deixa espaço para incertezas quanto à relação do fato com os crimes perpetrados pelo grupo de extermínio investigado durante a operação denominada ‘Operação Mercenários’. Isso se deve ao fato de que tanto a vítima fatal quanto a sobrevivente eram indivíduos conhecidos por envolvimento em atividades criminosas, caracterizando-as como alvos do referido grupo criminoso.

Além disso, considera-se a vestimenta adotada pelos executores, a dinâmica do crime e a data em que ocorreu, ou seja, durante o período em que o grupo operava nesta jurisdição.

Assim sendo, em análise própria deste momento processual, as constatações acima especificadas permitem reconhecer a existência de indícios suficientes de autoria ou participação no que diz respeito ao denunciado CLAUDIOMAR, em relação aos crimes descritos na denúncia.

Portanto, considerando que nesta fase prevalece o princípio do
in dubio pro societate
, deve ser submetida ao Tribunal do Júri a análise meritória sobre a autoria ou participação dos réus nos crimes descritos nos autos, bastando, para a pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, o que se verifica,
in casu
, por meio resultado positivo dos laudos de confronto balístico entre os projéteis e estojos recolhidos na cena do crime , corpo da vítima com a arma apreendida com CLAUDIOMAR e o modus operandi utilizado pelo grupo.

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os acusados tenham agido por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa das vítimas. [...]

3-DAS QUALIFICADORAS:

No que tange às qualificadoras, elas somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e quando houver prova inconteste de que elas não estão presentes, o que não se vislumbra no caso vertente, porquanto não se afiguram descabidas as alegações de que os acusados tenham agido por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum com recurso que dificultou a defesa das vítimas. [...]

Em relação à qualificadora de motivo torpe, não pode ser descartada a sua existência, uma vez que há nos autos elementos que dão conta que o réu teria praticado os crimes com o intuito de ceifar a vida de pessoas que eram supostamente relacionadas com a prática de crimes.

Também não se mostra impertinente a qualificadora de utilização de recurso que dificultou as defesas das vítimas, máxime quando das declarações da vítima sobrevivente JORDAM KESLER DE BARROS SILVA ouvida em juízo, informando que todas foram surpreendidas por ocasião do evento criminoso.

Igualmente, em relação à qualificadora do perigo comum consta dos autos, mediante depoimentos das testemunhas oculares e do ofendido JORDAM que o crime foi praticado no Posto Concórdia, local público e movimentado de pessoas.

Logo, com emprego de meio que resultou perigo comum, tendo em vista que os disparos efetuados pelo denunciado foram efetivados em local público, onde ainda havia diversas pessoas.

O elemento compartilhado por todas essas formas de meios é a imprevisibilidade quanto à extensão do dano e ao alcance do número de vítimas que ocasionalmente podem ser afetadas. O perigo comum abordado pela disposição legal em questão, portanto, requer do meio utilizado - que não deve ser astuto ou cruel, já que, se assim fosse, a lei não o consideraria uma forma alternativa (‘ou outro meio astuto ou cruel, ou que possa resultar em perigo comum’) - que exponha um número indefinido de pessoas a um perigo, por meio de uma única conduta e com consequências também indefinidas, o que aplica-se ao caso em tela.

Da mesma forma, as causas de aumento de pena devem ser excluídas somente se manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso dos autos.[...]

Com efeito, neste momento processual, não se mostra manifestamente improcedente a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 121, §6o, do Código Penal.

Neste momento, os elementos de convicção carreados aos autos indicam que o homicídio consumado e o tentado teriam sido cometidos mediante atuação direta de mais de uma pessoa, revelando, em tese, características de grupo de extermínio.

Além, das demais provas colhidas que revelam a pratica de crimes desta natureza por grupo de extermínio tendo como motivação uma ‘limpeza social’.

Desta feita, não havendo prova inconteste de que as qualificadoras e a causa de aumento de pena são improcedentes, tal questionamento deve ser remetido ao colendo Conselho de Sentença.

Diante de todo exposto,
PRONUNCIO
o réu
CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO
como incurso nas sanções dos
artigos 121, § 2o, I, III e IV, e § 6o, c/c art. 29, ambos do Código Penal
(vítima Leandro Rodrigues Boamorte), e
art. 121, § 2o, I, III e IV e § 6o c/c art. 14, II e art. 29, todos do Código Penal

(vítima Jordam Kesler de Barros Silva) [...].”
(
Jorge Alexandre Martins Ferreira
, juiz de Direito - ID 204400309)

Pois bem.

As materialidades do homicídio e tentativa de homicídio estão comprovadas pelo Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.83266-01 (ID 204398563 - fls. 83/88), Mapa Topográfico para localização das Lesões (ID 204398563 - fls. 89/90), fotografias (ID 204398563 - fls. 91/107), Laudo Pericial de Balística no 2.3.2016.24684-01 (ID 204398565 - fls. 161/183), Laudo Pericial de Balística no 2.3.2016.24685-01 (ID 204398565 - fls. 187/239), Laudo Pericial no 2.06.2016.000423-01 (ID 204398565 - fls. 255/281) e Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2019.011733-01 (ID 204398565 - fls. 297/300), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Leonir Mendes de Boamorte, pai da vítima Leandro Rodrigues Boamorte (ID 204398563 - fls. 45), Karolayne Santana Martins de Almeida, testemunha presencial (ID 204398563 - fls. 47/48), Eraldo Roberto Lacerda Cintra, testemunha presencial (ID 204398563 - fls. 49/50), Ney Rodrigues de Amorim, testemunha presencial (ID 204398563 - fls. 51), Jordam Kesler de Barros Silva, vítima (ID 204398564 - fls. 145/147), e o recorrente (ID 204398570 - fls. 321/322).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Karolayne Santana Martins de Almeida, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 204400247), Ney Rodrigues de Amorim, testemunha presencial (Relatório de Mídias - ID 204400247), e do recorrente (Relatório de Mídias - ID 204400247).

Verificam-se que as vítimas [
Leandro Rodrigues Boamorte e Jordam Kesler de Barros Silva] estavam no “
Posto de Combustíveis Concórdia”
, localizado na Avenida da FEB, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT, no dia 11.1.2016, por volta das 4h30min, oportunidade em que 4 (quatro) pessoas chegaram ao local, em 2 (duas) motocicletas [Honda CG 160, cor prata, e Honda CG 160, vermelha e branca], e efetuaram diversos disparos de arma de fogo, em face das vítimas, conforme depoimentos das testemunhas presenciais
Karolayne Santana Martins de Almeida, Eraldo Roberto Lacerda Cintra e Ney Rodrigues de Amorim, nas fase policial e judicial (ID 204398563;
Relatório de Mídias - ID 204400247
).

A vítima Leandro Rodrigues Boamorte foi atingida por 8 (oito) projéteis nas regiões da cabeça, tórax, abdômen, que foram a causa de sua morte, conforme
Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.83266-01

(ID 204398563 - fls. 83/88), ao passo que a vítima
Jordam Kesler de Barros Silva foi atingida por um 1 (um) disparo de arma de fogo, que lhe causou
“ferimento transfixante”
na coxa esquerda, consoante
Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2019.011733-01 (ID 204398565 - fls. 297/300).

O
perito Guilherme de Souza Castor conclui que
“os estojos de munição questionados EQ1, EQ2, EQ3, EQ4, EQ5, EQ6, EQ7 e EQ8 discriminados na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alíneas s) até z), procedem de cartuchos de munição que foram percutidos e deflagrados pela pistola questionada ARMA 11, discriminada na seção 2-MATERIAIS QUESTIONADOS, alínea k)”
, qual seja
“pistola do calibre nominal .380 AUTO, marca TAURUS, modelo PT 59, número de série KBP20334”
(Laudo Pericial de Balística no 2.3.2016.24685-01 (ID 204398565 - fls. 187/239).

O
recorrente CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO trabalhava na
“Aurora Construtora
” e guardava armas nos armários da portaria e do almoxarifado da empresa, bem como em sua residência, locais em que foram apreendidos uma Pistola HK P9S (oxidável) calibre 9mm, com carregador vazio; uma Pistola Glock G17 (oxidável) calibre 9mm com um carregador vazio; um Revólver Rossi 38 niquelado, uma Pistola Taurus PT 59, calibre 380 niquelada, com dois carregadores vazios; supressores de ruído niquelado; 47 (quarenta e sete) munições
calibre 38; 6 (seis) munições calibre 357; 60 (sessenta) munições calibre 9mm; 39 (trinta e nove) munições calibre 22; uma alça de mira de plástico com dois pontos aparentando Trition;

uma munição calibre 45; 18 (dezoito) munições) calibre 380; e 8 (oito) munições calibre .40 (ID 204398566).

As
apreensões das pistolas das marcas GLOCK [modelo G17, calibre nominal 9mm LUGER, número de série AZV500] e HK [modelo P9S, calibre nominal 9mm, número de série 127427] e da espingarda da marca CBC [modelo 586, calibre nominal 12, número de série 01497]
,
na posse de CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO (fls. 178/185), somadas às declarações das testemunhas presenciais [
Karolayne Santana Martins de Almeida e Ney Rodrigues de Amorim],
em Juízo, demonstram que o recorrente teria participado do homicídio e tentativa de homicídio, ao fornecer e guardar as armas de fogo utilizadas no crime
[vítimas
Leandro Rodrigues Boamorte e Jordam Kesler de Barros Silva]
.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

O i. Prof.o Damásio E. de Jesus assim ensina:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

P
ara a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019; TJMT, RSE NU
0000316-27.2019.8.11.0014
- Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 19.8.2022).

Noutra ótica,
“a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade”
(TJDF, RESE no 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Nesse contexto, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

Quanto às qualificadoras, vejamos.

A motivação do homicídio seria torpe, pois o recorrente e demais agentes não identificados nesta ação penal intencionavam realizar uma
“faxina social”
ao executar vítimas que possuíam registros criminais, em atividade típica de “
grupo de extermínio”.
A vítima [
Jordam Kesler de Barros Silva]
seria usuário de drogas e estaria envolvido na prática de roubo e tráfico de entorpecentes, em Várzea Grande/MT (ID 204398564).

Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“A atividade típica de grupo de extermínio sempre foi considerada pela nossa jurisprudência amplamente majoritária um crime cometido por motivo torpe. O sujeito que se intitula justiceiro atua por conta própria eliminando vidas humanas certamente age com desmedida indignidade. Eventualmente, costuma-se sustentar, é possível que o agente mate outra pessoa, em atividade típica de grupo de extermínio, para preservar um bairro de ignóbil traficante de drogas. Ora, se assim for, sua motivação faz nascer o relevante valor social, que privilegia o homicídio, aplicando-se a regra do 1o do art. 121, e não a figura básica do caput.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 654)

Por outro lado, o homicídio e a tentativa de homicídio teriam sido praticados em local público [conveniência do
“
Posto de Combustíveis Concórdia”
, localizado na Avenida da FEB, Bairro Ponte Nova, Várzea Grande/MT
], onde haviam, além das vítimas [
Leandro Rodrigues Boamorte e Jordam Kesler de Barros Silva]
,
“várias pessoas presentes”
[Karolayne Santana Martins de Almeida, Eraldo Roberto Lacerda Cintra e Ney Rodrigues de Amorim], ocasião em que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo, sendo que muitas pessoas correndo do local, consoante narrativas as testemunhas presenciais (ID 204398563; Relatório de Mídias - ID 204400247).

O c. STJ decidiu no sentido de que o disparo de arma de fogo

em local público configura a qualificadora do perigo comum (AgRg no HC no 627.882/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 5.3.2021).

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
Leandro Rodrigues Boamorte
foi atingido por 8 (oito) disparos de arma de fogo nas regiões da cabeça e costas (Laudo Pericial de Necropsia no 1.9067.1.2016.83266-01

- ID 204398563) e
Jordam Kesler de Barros Silva por um 1 (um) projétil que lhe atingiu a coxa esquerda (
Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2019.011733-01 - ID 204398565) quando estavam em local público e momento de contração [consumo de bebida alcoólica], de inopino e sem chance de defesa (ID 204398564 - fls. 145/147; Relatório de Mídias - ID 204400247), cuja dinâmica induz que as vítimas podem ter sido surpreendidas.

Ressalte-se que
“o fato criminoso praticado inesperadamente, impossibilitando a defesa da vítima, caracteriza surpresa (RT 783/673)”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 933).

A propósito, esse e. Tribunal assim decidiu:

“A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.”
(TJMT, RSE N.U 0010452-66.2012.8.11.0002 - Terceira Câmara Criminal - 14.9.2018)

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto à comunicabilidade das qualificadoras objetivas,
“o modo de execução dos crimes (perigo comum diante de inúmeros disparos de arma de fogo em local movimentado e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos pela rapidez da ação) estaria inserido na esfera de conhecimento do recorrente, importante membro do grupo, com ativa participação”
, conforme ressaltado pela i. PGJ
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 210754166).

As qualificadoras do perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima relacionam-se
“ao modo de execução do crime, e, por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento”
(TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004 - Relator: Des. Furtado de Mendonça – 11.9.2015).

Se o apelante tinha conhecimento do modo de execução do crime, evidencia-se a comunicabilidade das qualificadoras relacionadas ao modo de execução do crime.

Consequentemente,

as qualificadoras [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] devem ser submetidas aos jurados.

No que tange à causa de aumento [grupo de extermínio], c
onsta da denúncia que o recorrente
“CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, juntamente a outros componentes, integram organização criminosa voltada à prática de crimes de homicídios, em atividade típica de grupo de extermínio, vinganças pessoais e pagamento de recompensa, que atuou entre os anos de 2014 e 2016 nesta cidade de Várzea Grande, e por referida prática delitiva e vários outros crimes de homicídio, apurados no bojo da

‘Operação Mercenários’, respondem a feitos autônomos nesta Comarca. [...]
Ante o exposto, e por tudo que mais consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo Promotor de Justiça signatário, oferece a presente DENÚNCIA contra CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO, epítetos ‘MAZINHO’ e ‘DOUTOR’, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I, III e IV e § 6o c/c art. 29, ambos do Código Penal (vítima Leandro Rodrigues), e art. 121, § 2o, I, III e IV e § 6o c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal (vítima Jordam Kesler), com mas implicações da Lei no 8.072/90
”
(ID 204398560).

O recorrente fora pronunciado por homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio] e tentativa de homicídio qualificado [motivo torpe, perigo comum e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e majorado [grupo de extermínio] atribuídos à organização criminosa que seria responsável por diversos crimes em Várzea Grande/MT [aproximadamente 18 (dezoito) homicídios consumados, 4 (quatro) tentados, 19 (dezenove) agentes envolvidos, 13 (treze) ações penais em trâmite -
www.tjmt.jus.br
- Códigos 447974, 451181, 447997, 451179, 447765, 447738, 474070, 447774, 451180, 451184, 459133, 523346 e 451183]
.

Nos termos do artigo 41 do CPP, a denúncia deve conter
“a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”
.

No caso, denuncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias e a classificação dos crimes, a ensejar o efetivo exercício da ampla defesa.

Em sua vez, a decisão de pronúncia corresponde aos fatos narrados na exordial, assim como à capitulação jurídica atribuída pelo órgão do Ministério Público, de modo que não se identifica ofensa ao princípio da correlação.

Noutro giro, percebe-se que os assassinatos seriam cometidos com
“táticas de inteligência”
, utilização de pistolas calibre 9mm e .380, além de escopetas calibre 12mm, veículos com
“placas frias”,
bataclavas (
“toucas ninja”
) e roupas camufladas, mediante atuação de pelo menos dois executores diretos, com
características de grupo de extermínio [vítimas com registros criminais], além de atuarem mediante o pagamento de recompensa [crime mercenário] ou
“queima de arquivo”
.

Sobre a referida causa de aumento, Rogério Sanches Cunha leciona:

“Por grupo de extermínio entende-se a reunião de pessoas, matadores, ‘justiceiros’ (civis ou não) que atuam na ausência ou leniência do poder público, tendo como a finalidade a matança generalizada, chacina de pessoas supostamente etiquetadas como marginais ou perigosas.”
(Código Penal, Doutrina e Jurisprudência. 10a Ed. Editora
Jus
PODIVM. 2017. p. 121/122)

Como bem pontuado pela i PGJ,
“o móvel do delito consiste no sentimento de justiça privada dos membros da organização criminosa caracterizadora de vingança, porquanto tinham a intenção

de promover verdadeira “faxina social”, executando pessoas com registros criminais. A torpeza do motivo dos crimes em nada se confunde com o fato de as infrações terem sido praticadas em atividade de grupo de extermínio”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 210754166).

Portanto, não se verifica violação ao princípio do
non bis in idem.

Ressalte-se que o
“afastamento [...] de causa de aumento da pena, só deve ser levado a cabo quando manifestamente improcedente ou completamente descabida sua imputação”
(TJMT, RSE no 121692/2016 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 4.11.2016).

Assim sendo, a causa de aumento [grupo de extermínio] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Conselho de Sentença.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

[1]

“
WAV, forma curta de WAVEform audio format, é um formato-padrão de arquivo de áudio da Microsoft e IBM para armazenamento de áudio em PCs. É uma variação do método de formatação de fluxo de bits RIFF para armazenar dados em blocos e também parecido com os formatos IFF e o AIFF usados em computadores Macintosh”
(disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/WAV)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024